Tribunal: TJSP
Processo: 0005149-32.2024.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Pleito de progressão ao regime semiaberto indeferido – Requisito objetivo preenchido – Requisito subjetivo. Exame criminológico desfavorável à concessão. Histórico de prática de faltas disciplinares de natureza média e grave, em razão de comportamento incompatível com a propalada ressocialização (atraso no retorno de saída temporária; desobediência e descumprimento

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Pleito de progressão ao regime semiaberto indeferido – Requisito objetivo preenchido – Requisito subjetivo. Exame criminológico desfavorável à concessão. Histórico de prática de faltas disciplinares de natureza média e grave, em razão de comportamento incompatível com a propalada ressocialização (atraso no retorno de saída temporária; desobediência e descumprimento de ordem), além de ter o sentenciado sido novamente preso em flagrante delito poucos meses após ser beneficiado com a progressão ao regime aberto – Benefício vinculado à demonstração de mérito durante o cumprimento de pena – Indeferimento suficientemente justificado – Agravo desprovido.